Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria dos Santos Correa Queiroz, do quadro da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, tirado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (proc. 32159/97), suspendeu o feito até julgamento definitivo do IRDR n. 21. Tece considerações acerca da sua legitimidade para executar o título judicial , cita precedentes que considera favoráveis à tese recursal, pugna pela concessão de liminar para reconhecer a sua legitimidade ativa e determinar o regular prosseguimento do feito até final satisfação da dívida. No mérito, a reforma da Decisão agravada. Preparo regular. Em síntese, é o que consta. A um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Registre-se que conquanto se trate, na essência, de débito de natureza alimentar, são valores que remontam ao ano de 1996, portanto, sem o caráter de atualidade. INDEFIRO A LIMINAR. À parte agravada para contrarrazões. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator